Tribunal: TJES
Processo: 0008964-90.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008964-90.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL WALLACE CHIABAI DE FREITAS contra acórdão que negou provimento à sua apelação cível e deu provimento ao recurso interposto por CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação de normas estaduais sobre tarifas de água, contradição na interpretação do Tema 414 do STJ e ausência de manifestação sobre a vedação de cobrança retroativa prevista na legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, em razão da suposta ausência de análise de normas estaduais e precedentes do STJ, bem como a possibilidade de rediscutir o mérito da decisão por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou os pontos essenciais da controvérsia, não sendo obrigatória a manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 339 da repercussão geral) e pelo STJ.

O embargante busca, em realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que analise os pontos relevantes e suficientes para a formação de seu convencimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da repercussão geral; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19/08/2014, DJe 26/08/2014.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008964-90.2018.8.08.0021

EMBARGANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL WALLACE CHIABAI DE FREITAS

EMBARGADA:
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL WALLACE CHIABAI DE FREITAS
contra v. acórdão (id. 10298144) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ele interposto e deu provimento ao apelo de
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO,
redistribuído em razão da Aposentadoria do Eminente Des. Relator Annibal de Rezende Lima (Ato Especial n.º 161/2024, DJe 29.04.2024), na forma do § 2º do artigo 288 do RITJES.

Em suas razões recursais (id. 10758123), o embargante defende, basicamente, que houve omissão em virtude de: i) o julgamento não fazer menção às normas estaduais que regulamentam a cobrança de tarifas de água no Espírito Santo, incluindo a Resolução ARSI 008/2010 e a Resolução ARSP 020/2018; ii) o acórdão mencionar o Tema 414 do STJ, mas a decisão do TJES diverge da interpretação recente do STJ, que reconhece a impossibilidade de cobrança retroativa de diferenças tarifárias; iii) não ter sido examinada a vedação de cobrança retroativa estabelecida na legislação estadual, a qual determina que as diferenças tarifárias não podem ser cobradas após o faturamento.

Aduz, ainda, a existência de contradição, considerando que: i) o pedido reconvencional da CESAN deveria ter sido rejeitado liminarmente, pois se trata de pedido juridicamente impossível, proibido expressamente pelo artigo 88 da Resolução ARSI 008/2010, que veda a complementação de faturamento a menor por erro da prestadora; ii) o acórdão menciona o Tema 414 do STJ, mas sua decisão contradiz a recente interpretação dada pelo STJ no REsp 1.937.887/RJ (junho de 2024), que vedou expressamente a cobrança de valores retroativos em casos de alteração do número de economias de condomínios; iii) não se manifestou sobre a ausência de pedido explícito de alteração do número de economias no edifício, tampouco sobre os efeitos da quitação das faturas emitidas pela CESAN nos últimos 10 anos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios citados.

Contrarrazões no id. 12428701, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

De plano, entendo que os vícios não se fazem presentes.

Em um breve exame do acórdão objurgado, concluo que a intenção do recorrente claramente é ver o entendimento jurídico adotado por esta Eg. Câmara Cível ser modificado, uma vez que não atende aos seus anseios.

Basta ver a peça recursal ora em exame para constatar que os alegados vícios de omissão e contradição consubstanciam, em verdade, no suposto enquadramento das faixas de progressividade e almeja o afastamento de eventual crédito em favor da concessionária, ante a discussão travada na origem.

Resta nítido, assim, o intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta Eg. Câmara Cível, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Friso que, muito embora o acórdão recorrido seja sucinto, não vislumbro a existência de novo vício de omissão ou mesmo erro material, pois como tenho decidido incessantemente em casos como este, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide.

Nesse sentido, é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS
, Segunda Turma, J. 19/08/2014, DJe. 26/08/2014).

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que os embargantes almejam rediscutir o mérito recursal sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a)